Tribunal: TJDFT
Processo: 0722098-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. OBRIGATORIEDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a antecipação de tutela objetivando a concessão do direito prioritário de acesso à creche pública nas proximidades da residência da agravante.
2. O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas para possibilitar o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, conforme disposto no texto constitucional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV, ECA, art. 54, IV e LDB, art. 4, IV).
3. A matrícula imediata da recorrente em creche nas proximidades de sua residência resultaria em tratamento diferenciado e em manifesta afronta ao Princípio da Isonomia.
4. Em que pese admissível a intervenção do Judiciário para obrigar o Estado a cumprir a obrigação constitucionalmente prevista, na hipótese a menor é inscrita em cadastro de espera para ser beneficiada com vaga na instituição pretendida, o que revela a existência de fila de espera para obtenção das vagas ofertadas pelo Distrito Federal. Ausente, portanto, a probabilidade do direito ora em análise, resta inviável a antecipação dos efeitos da tutela.
5. Recurso conhecido e desprovido.